Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707487-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL SOARES DA SILVA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOEL SOARES DA SILVA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0700153-58.2021.8.07.0010), ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 24030966 – Pág. 17/19). Em suas razões recursais (ID 24030960), o agravante sustenta que solicitou a gratuidade de justiça e juntou declaração de hipossuficiência, haja vista que, apesar de inscrito na OAB há alguns anos, pouco labora como advogado. Informa que atualmente exerce a função de gerente administrativo em um Minimercado, com renumeração de R$1.231,05. Assevera que, como advogado, ajuíza apenas 5 ações por ano, atuando pro bono, com o intuito de comprovar tempo de atividade jurídica, pois pretende prestar concursos para carreiras jurídicas. Argumenta que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme fez constar na declaração de pobreza. Afirma que, outrora, laborou na Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE, com o vínculo de bolsista, cujo contrato foi rescindido em 30/06/2019. Narra que, como bolsista, recebia o valor mensal de R$5.200,00, oportunidade em que adquiriu por meio de financiamento bancário o imóvel que deu origem aos aluguéis cobrados na origem. Defende que a declaração de hipossuficiência basta para a concessão da justiça gratuita. Discorre sobre a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da execução sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede a reforma da decisão, deferindo-se a justiça gratuita para todo o processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No presente caso, constata-se que o contexto da demanda de origem, por envolver cobrança de aluguéis, denota que o recorrente possui condição financeira acima da média nacional, pois possui imóvel do qual aufere frutos civis. Ademais, foi determinada a apresentação de documentos que demonstrem a hipossuficiência do agravante, mas este apresentou apenas os extratos de processamento das três últimas declarações de imposto de renda, não sendo possível aquilatar sua real condição financeira, pois não se sabe se possui outros imóveis, veículos ou fontes de renda. A alegação do recorrente de que não consegue acessar a integralidade das declarações de imposto de renda não deve ser admitida, porquanto é do agravante a responsabilidade de realizar tais declarações, de modo que ou possui as declarações completas ou pode obtê-las perante a Receita Federal. Frise-se, ademais, que o acesso pelo agravante é inegável, tendo em vista que os documentos de ID 24030966 - Pág. 11/14 foram obtidos diretamente no sistema da Receita Federal. O extrato bancário de ID 24030961 - Pág. 12, emitido pelo Banco INTER, por sua vez, também é inservível para demonstrar hipossuficiência financeira, pois se percebe que o recorrente possui pelo menos mais outra conta bancária, tanto é que o próprio extrato apresentado informa TED recebida de outra conta do agravante. Além disso, consta do extrato de processamento da declaração de imposto de renda de ID 24030966 - Pág. 11 o envio da restituição de R$3.360,42 para a instituição financeira ITAU UNIBANCO S.A. A rescisão do Termo de concessão de bolsa também informa conta bancária do agravante perante o banco ITAU (ID 24030966 - Pág. 9). Quanto à alegação do recorrente de que trabalha apenas no Minimercado Rocha Ltda, verifica-se que o agravante foi admitido em 01/09/2012 (ID 24030965 - Pág. 5), mas atuou como bolsista junto à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE até 30/06/2019, sendo evidente que seu trabalho no Minimercado Rocha Ltda nunca o impediu de desempenhar outras atividades laborais. Assim, diante deste contexto e considerando que a presunção de veracidade de hipossuficiência restou prejudicada, deveria o recorrente ter demonstrado sua atual condição financeira; contudo, não apresentou documentos aptos a evidenciar seus rendimentos de forma global, muito menos das suas despesas. Destaque-se que, conforme salientado na decisão vergastada, o Juízo de origem concedeu três oportunidades ao requerente para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Confira-se: Verifico da análise dos autos que este juízo concedeu três oportunidades (decisões de ID’s 81059064, 81585990 e 82688993) para que a parte autora comprovasse nos autos as condições necessárias para que lhe fosse concedido os benefícios da gratuidade de justiça, sendo que em qualquer dos momentos oportunizados o autor não cumpriu com o necessário. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira do recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Destarte, o provimento do recurso neste ponto não é provável e, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator